Tribunal: CARF
Processo: 10725.720505/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.720505/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.249 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2024
Recorrente
RENATO RABELO AMOY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
DIRF CONTENDO INFORMAÇÕES INCORRETAS. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte e a seus dependentes por
pessoas físicas ou jurídicas, e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se a autuação quando o conjunto probatório produzido se presta a
demonstrar a não ocorrência de omissão de rendimentos, eis que o lançamento
deve-se conformar à realidade fática.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo Milton da
Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima e Wilderson Botto.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 37/41):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.720505/2012-14
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.249 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720505/2012-14

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2008, ano-calendário 2007,
do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da
apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 12/03/2012, de fls. 06/10.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em
Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
119.069,53
2) Omissão de Rendimentos Apurada
39.272,04
3) Total das Deduções Declaradas
34.560,68
4) Glosa de Deduções Indevidas
0,00
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
3.522,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
120.258,89
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
26.768,87
8) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
9) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado
11.168,23
12) Glosa de Imposto Pago
0,00
13) IRRF sobre infração ou Carnê-Leão Pago
3.088,80
14) Saldo do Imposto a Pagar após Alterações (7-8-9+10-11+12-13)
12.411,84
15) Saldo do Imposto a Pagar Declarado
5.669,38
16) Imposto já Restituído
0,00
17) Imposto Suplementar
6.742,46
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Lançamento
Valor (R$)
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
39.272,04
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 39.272,04, recebido pelo
titular e/ou dependentes, da fonte pagadora relacionada abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 3.088,80.
CNPJ/CPF - Nome da
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
02.907.458/0001-54 –
EMAC EMPRESA
AGRÍCOLA CENTRAL
LTDA. (ATIVA)

472.258.157-68
47.320,49
8.048,45
39.272,04
3.353,61
264,81
3.088,80
Enquadramento Legal: Arts. 1o a 3o e Parágrafos, e 8o da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 4o da
Lei no. 8.134/90; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 43 e 45 do Decreto no
3.000/99 - RIR/1999.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimada das alterações processadas em sua declaração, a contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/05, alegando, em síntese,
que:
- Reafirma que o total de rendimentos recebidos da pessoa jurídica EMAC Empresa
Agrícola Central Ltda., CNPJ 02.907.458/0001-54, conforme informado na
DIRPF/2008, é de R$ 8.048,45, com IRRF de R$ 264,81, conforme comprovante de
rendimentos fornecido pela fonte pagadora;
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.249 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720505/2012-14

- Ocorreu erro no preenchimento na DIRF da fonte pagadora, erro reconhecido
pela própria empresa, tendo sido solicitadas providências para sua retificação;
- Anexa documentos, requer sejam determinadas diligências junto à fonte pagadora e
solicita revisão da notificação de lançamento
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS.
Comprovado, por meio das consultas aos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, que o contribuinte declarou apenas parte dos rendimentos recebidos da fonte
pagadora contestada, restou caracterizada a omissão de rendimentos lançada.
Cientificado da decisão, em 08/12/2014 (fls. 44/45), o contribuinte, por
procuradoras habilitadas interpôs, em 22/12/2014, recurso voluntário (fls. 47/54), insurgindo-se
contra a omissão de rendimentos apurada, repisando as alegações da peça e trazendo outros
argumentos, questionando, preliminarmente, a regularidade das informações informadas em
DIRF pela fonte pagadora, a violação e cerceamento do direito constitucional da ampla defesa e
do devido processo legal. No mérito, alega declarou os rendimentos recebidos em conformidade
com o informe de rendimentos recebido da fonte pagadora, sendo certo que a DIRF se encontra
incorreta, conforme aliás reconhecido pela própria empresa, ao teor da declaração já acostada aos
autos. Requer, ao final, o acolhimento das preliminares suscitadas, com a apreciação das provas
apresentadas, além de procedidas as diligências necessárias e, ultrapassadas estas, no mérito, seja
julgado improcedente o lançamento, com a reconstituição da declaração de ajuste regularmente
apresentada.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 55.
Em 26/09/2023, o julgamento foi convertido em diligência para que a unidade de
origem a intimasse a fonte pagadora para se manifestar sobre as informações lançadas na DIRF
apresentada, com destaque para a divergência apurada entre os valores contidos no comprovante
de rendimentos emitido e por ela certificado, promovendo a retificação da DIRF para contemplar
corretamente os rendimentos pagos no ano-calendário autuado (fls. 59/62), sendo que a fonte
pagadora não foi localizada, ao teor do AR carreado aos autos (fls. 68), retornando-me os autos,
em 03/04/2024, para prosseguimento do julgamento (fls. 71).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.249 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720505/2012-14

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões ne mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – da DIRF apresentada pela fonte
pagadora:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício recebidos da EMAC Empresa Agrícola Central Ltda., no valor de R$ 39.272,04
com IRRF de R$ 3.088,80, constatada em sede de DAA/2008, buscando, por oportuno, nesta
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada,
pois não recebeu os aludidos rendimentos remanescentes informados pela fonte pagadora.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção autuação traçados na decisão recorrida (fls. 40/41):
Cumpre esclarecer que a DIRF é uma declaração regulamentar que permite à
Administração Tributária, a partir das informações prestadas pelas pessoas jurídicas
pagadoras de rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a exatidão das
declarações de ajuste por estas apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em princípio, são neutras
quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco Federal,
além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua veracidade, bem como se
responsabilizam pelo recolhimento do imposto declarado como retido.
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois, uma
presunção de veracidade dos valores nela contidos.
De acordo com as informações contidas na DIRF entregue pela fonte pagadora EMAC
EMPRESA AGRÍCOLA CENTRAL LTDA., o contribuinte recebeu rendimentos
tributáveis no ano-calendário 2007, no valor de R$ 47.320,49. Na Declaração de
Ajuste Anual o contribuinte somente informou R$ 8.048,45 de rendimentos
recebidos desta fonte pagadora.
A despeito da declaração emitida pela fonte pagadora e carreada aos autos, datada de
14/09/2011, fl. 14, até a presente data NÃO houve entrega de DIRF Retificadora
que alterasse o rendimento constante na DIRF acima transcrita.
Desse modo, deve ser mantido o lançamento, no valor de R$ 39.272,04, nos exatos
termos em que efetuado pela Fiscalização.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de impugnação, se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos autos que os valores supostamente omitidos, de fato, decorreram de
falha na impostação de dados na DIRF, sendo nítida a incompatibilidade dos dados lançados,
sobretudo diante da impossibilidade de averiguação das informações declaradas pela fonte
pagadora, a qual não foi encontrada no domicílio fiscal registrado para prestar os
esclarecimentos necessários, ao teor do AR acostado (fls. 68).
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.249 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720505/2012-14

Assim, diante da verossimilhança das alegações recursais e lastreado no suporte
probatório produzido, com especial destaque para o informe de rendimentos e a declaração
fornecida pela própria fonte pagadora atestando o equívoco cometido (fls. 12 e 14), me
convenço da incorreção das informações lançadas na DIRF que norteou a verificação fiscal, cuja
boa-fé do Recorrente restou comprovada, calhando na espécie ante o erro cometido – que se deu,
diga-se novamente, por transmissão incorreta da DIRF, ao declarar os valores pagos e retidos no
ano-calendário de 2007, situação que robustece com a ausência de manifestação justificada da
fonte pagadora sobre o ocorrido, diante da ausência do cumprimento da diligência determinada
por este Colegiado (fls. 59/62) – o afastamento da omissão de rendimentos apurada.
Portanto, ao meu sentir, constada a inexistência de omissão de rendimentos como
demonstrado, e evidenciado o erro decorrente da falha de impostação de dados em DIRF – tendo
em mente que erros ou equívocos não tem, perante a legislação tributária, o condão de se
transformar em fato gerador de obrigação tributária, sob pena injustiça fiscal – razão pela qual
torno insubsistente o crédito tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 77
DF CARF MF
Original